Tribunal: TJBA
Processo: 0007988-79.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007988-79.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: ALEXANDRE PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONEL DIAS LIMA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA IMPRUDÊNCIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CONDUTA ILÍCITA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O RESULTADO DANOSO. DANOS MATERIAS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VERBA REPARATÓRIA ARBITRADA EM R$ 5.000,000 (CINCO MIL REIAS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0007988-79.2008.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
,
e, como Apelado,
ALEXANDRE PEREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões constantes do voto condutor.

MM 07